Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO - CPF: 210.955.741-91 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), METAL ELETRO LTDA - ME - CNPJ: 00.231.656/0001-15 (RECORRIDO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), METAL ELETRO LTDA - ME - CNPJ: 00.231.656/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000972-32.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO

Recorrido(s):

METAL ELETRO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO PRODUTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há configuração ao cerceamento de defesa, tendo em vista que as fotografias anexadas as alegações finais ao ID n. 129551160 apenas demonstram o grau de parentesco entre o Recorrente e o informante Wagner de Araújo Silva e que ambos mentiram em Juízo ao afirmarem que são mero conhecidos, enquanto o informante é genro do Recorrente.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrente
JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO
postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 3.770,00 (três mil, setecentos e setenta reais) e indenização por danos morais decorrente de suposto defeito em produto comercializado pela Recorrida.

3.
A Recorrente sustenta ter adquirido em 25 de novembro de 2020, um Acordeom pelo valor total de R$ 3.770,00 (três mil, setecentos e setenta reais), sendo pago a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no débito e o valor de R$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais) no crédito em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas.

4.
Afirma o Recorrente que o Acordeom apresentou vícios tais como avarias e suposto defeito na correia.

5.
No caso dos autos, diante da constatação dos vícios e a recusa do Recorrente no conserto do produto, a empresa Recorrida procedeu com a restituição do valor pago em 11 de dezembro de 2020, bem como providenciou o cancelamento da compra na modalidade de cartão de crédito na mesma data, sem que ocasionasse qualquer prejuízo material ao Recorrente.

6.
Nesse sentido, entendo que o vício do produto deve ser constatado a possibilitar ao consumidor o exercício do direito previsto no artigo 18, §1o do CDC, bem como dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26, II do mesmo diploma legal.

7.
Nos autos, como o Recorrente se recusou em receber o produto consertado, por evidente que a restituição do valor pago demonstra a regularidade na conduta da empresa Recorrida, bem como a restituição ocorreu em prazo razoável, sem maiores transtornos ao Recorrente.

8.
Outrossim, não há que se falar em danos morais, uma vez que não há comprovação de qualquer ofensa a personalidade da Recorrente.

9.
A improcedência da ação é medida impositiva.

10.
A litigância de má-fé restou configurado, pois tanto o Recorrente como o Sr. Wagner de Araujo Silva mentiram em Juízo ao mencionar que eram apenas conhecidos, enquanto o informante é Genro do Recorrente, portanto, a parte Recorrente tentou induzir o Juízo em erro ao mentir sobre a condição de afinidade com o informante.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Mantenho a condenação fixada em desfavor do Recorrente pelo Juízo de origem, nas custas processuais e honorários advocatícios, bem como as penalidades da litigância de má-fé.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022